Tribunal: STF
Processo: AI 551326
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
   AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO
   INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE
   TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GDATA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO
   DO BRASIL.
        O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no
   sentido de que a GDATA é devida aos servidores inativos, nos
   termos do RE n. 476.279, Relator o Ministro Sepúlveda
   Pertence.
        Embargos de declaração acolhidos para conhecer do
   agravo de instrumento, convertê-lo em recurso extraordinário e
   dar-lhe parcial provimento.